Tribunal: TJDFT
Processo: 0027690-76.2016.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0027690-76.2016.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ANTONIO PEREIRA DA SILVA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. A fim de instruir o pedido de habilitação formulado no ID 22047992, referente aos direitos creditícios pertencentes ao(à) credor(a) ANTONIO PEREIRA DA SILVA, adquiridos anteriormente por ALIMENTE ALIMENTOS EIRELI, intime-se a cessionária ALIMENTE ALIMENTOS EIRELI, no prazo de 5(cinco) dias úteis, para que INFORME se aderiu ao programa REFIS ou cedeu o crédito, tendo em vista que conforme ID 22042811 foi expedida certidão específica para compensação triburária - REFIS-DF. Cumpridas a diligência, retornem os autos à conclusão. 2. Ademais, pelas razões já exposta na decisão ID 22042811, nada a prover quanto ao pedido de habilitação de GEOVANI DE SOUZA LEÃO. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de abril de 2021. pac TARCISIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto